Tribunal: TJDFT
Processo: 0723358-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo executado em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a determinação de penhora de percentual dos seus rendimentos para o pagamento da dívida.
II. De início, afirma que o recurso tem o objetivo de prequestionamento para a interposição de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Em suas razões, seus fundamentos são todos na tentativa de modificar a conclusão do julgamento, sem que tenha sido apontada qualquer omissão/contradição/obscuridade.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão.
V. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei no 9.099/95.